Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-86.2018.8.11.0047
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-86.2018.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMB
A
R
G
OS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPON
SAB
ILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO

I.
Caso Em Exame

1.
Emb
a
r
g
os de Declaração opostos por
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a
s
apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela própria
emb
a
r
g
a
n
te
, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ação visa à respon
sab
ilização pelos danos morais e materiais coletivos decorrentes da p
rec
ariedade da Rodovia MT-248, no período de 2012 a 2018. O acórdão reformou parcialmente a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos e delimitar temporalmente a respon
sab
ilidade da
emb
a
r
g
a
n
te
e do Estado
.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em
sab
e
r se houve omissão ou contradição no acórdão
rec
or
rido quanto: (i) à análise das provas que comprovariam a ausência de respon
sab
ilidade civil subjetiva da empresa
emb
a
r
g
a
n
te
;
e
(
ii
) à
possibilidade de rediscussão da condenação por danos materiais na fase de liquidação de sentença.

III.
Razões De Decidir

3.
A respon
sab
ilidade subjetiva da empresa contratada decorre do art. 70 da Lei no 8.666/1993 e fundamenta-se em robusto acervo probatório constante dos autos, não se limitando ao relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, mas abrangendo documentos oficiais, boletins de ocorrência
e
registros fotográficos que evidenciam a má execução contratual.

4.
Não há omissão ou contradição interna no acórdão
emb
a
r
g
a
do, uma vez que as teses da
emb
a
r
g
a
n
te
foram expressamente analisadas à luz do princípio do livre convencimento motivado e com base em jurisprudência consolidada, inclusive no que se refere à possibilidade de condenação em danos materiais coletivos
a
serem apurados em fase de liquidação.

5.
A tentativa da
emb
a
r
g
a
n
te
de rediscutir o mérito da decisão
,
inclusive quanto à ap
rec
iação de documentos juntados tardiamente
,
exorbita os limites do
rec
urso de
emb
a
r
g
os de declaração, que se destina apenas à correção de vícios formais na decisão judicial.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição apta a ensejar
emb
a
r
g
os de declaração é a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre o acórdão e elementos externos ou a interpretação das partes.

7. Não há contradição, tampouco obscuridade nos fundamentos
do acórdão
emb
a
r
g
a
do
.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Emb
a
r
g
os de declaração
não
acolhidos.

Tese de julgamento:
“
Os
emb
a
r
g
os de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 489, § 3o, 494, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 91; Lei no 8.666/1993,
arts
. 70, 77, 78 e 79.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1610821/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.12.2020,
DJe
26.02.2021; STJ, REsp 1837436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2020,
DJe
12.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, j. 02.05.2022,
DJe
04.05.2022; TJMT,
EDcl
no
AgInt
na SLS 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
14.02.2024; TJMT, Apelação Cível 0001156-84.2014.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
Emb
a
r
g
os de Declaração opostos por
Terranorte
Engenharia E
Servicos
Ltda

contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento parcial ao
s

rec
urso
s
de apelação interposto
s
pelo
Estado de Mato Grosso

e pela
Terranorte
Engenharia E
Servicos
Ltda
, retificando parcialmente a sentença
nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto,

1.
REJEITO
a preliminar de desnecessidade de apresentação de contrarrazões pelos apelantes;

2.
REJEITO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário;

3. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
rec
ursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso (primeiro apelante) e por
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda. (segunda apelante), bem como, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença, exclusivamente para:

(i) Reduzir o montante da indenização por danos morais coletivos anteriormente fixado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para o valor integral de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser distribuído da seguinte forma: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos solidariamente pela
Terranorte
Engenharia e pelo Estado de Mato Grosso, correspondentes ao período de agosto/2013 a abril/2015; e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a serem arcados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, relativamente aos eventos ocorridos no ano de 2012 até julho/2013 e entre maio/2015 e 2018;

(
ii
) Readequar a condenação pela indenização por danos materiais coletivos, delimitando-a temporalmente, devendo a
Terranorte
Engenharia responder solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelos prejuízos causados aos usuários da Rodovia MT-248 entre agosto/2013 e abril/2015. Por outro lado, incumbirá exclusivamente ao ente estadual a reparação dos eventos ocorridos no ano 2012 até julho/2013 e de maio/2015 até o ano de 2018, sendo o montante indenizatório apurado oportunamente em sede de liquidação de sentença;

(
iii
) Por fim,
não me
rec
em prosperar
, em síntese, os fundamentos deduzidos com o intuito de afastar a respon
sab
ilidade civil dos apelantes, haja vista estar devidamente comprovada nos autos. De igual modo reputo
incabida
a tese de inadmissibilidade da reparação por danos morais coletivos, porquanto já
rec
onhecida pelo Superior Tribunal de Justiça;

(
iv
) Mantém-se, no mais,
incólume
a r. sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos
.”

A emb a r g a n te
,
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda.
, sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
ao
rec
onhecer a
respon
sab
ilidade
subjetiva
pelos danos coletivos causados no t
rec
ho da Rodovia MT-248 durante o período de sua contratação (agosto/2013 a abril/2015). Argumenta que as dificuldades na execução da obra decorreram de fatores alheios à sua atuação, especialmente a ausência de repasses financeiros pelo Estado de Mato Grosso, e que
o arest
o não teria considerado adequadamente as provas constantes nos autos.

Aduz que os processos administrativos em trâmite no âmbito do Tribunal de Contas do Estado foram extintos após a interposição da apelação cível julgada no presente feito. Defende que o acórdão não me
rec
e prevalecer, pois a fase de liquidação de sentença se destina à apuração do
quantum
indenizatório, não se prestando à rediscussão do cabimento da condenação. Ao final, pugna pelo provimento dos
emb
a
r
g
os de declaração, com efeitos modificativos, para que seja afastada a solidariedade da
emb
a
r
g
a
n
te
quanto à condenação por danos morais e/ou excluída a condenação por danos materiais.

O
Ministério Público
, apresentou contrarrazões asseverando que
não há contradição
ou omissão
no acórdão impugnado, de modo que os
emb
a
r
g
os
expressam mero inconformismo com a decisão — o que desborda das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Acrescenta que a contradição apta a ensejar o manejo do referido
rec
urso é a interna, caracterizada pela presença de proposições inconciliáveis no próprio julgado, e não aquela estabelecida entre a decisão
emb
a
r
g
a
da e elementos externos ao pronunciamento jurisdicional,
ou até mesmo
entre o entendimento da parte e posicionamentos adotados em outros p
rec
edentes.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que os
emb
a
r
g
os configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida
, não se verificando qualquer omissão ou contradição no julgado.
Afirma que a condenação solidária imposta à
emb
a
r
g
a
n
te
decorre da deficiente execução dos serviços contratados, sendo sua respon
sab
ilização amparada no conjunto probatório constante dos autos. Requer, assim, a rejeição dos
emb
a
r
g
os quanto a esse ponto e, no que tange aos demais fundamentos apresentados
,
isto é, quanto à alegada inexistência dos danos, ressalva o direito de não os impugnar, porquanto o eventual acolhimento de tais teses lhe seria igualmente favorável.

É o relatório.

Des
emb
a
r
g
a
dor
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos
emb
a
r
g
os de declaração, deles conheço.

Conforme relatado,
c
uida-se de
Emb
a
r
g
os de Declaração opostos por
Terranorte
Engenharia E
Servicos
Ltda

contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento parcial aos
rec
ursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Terranorte
Engenharia E
Servicos
Ltda
, retificando parcialmente a sentença.

Referido aresto restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA ESTADUAL. FALHA NA FISCALIZAÇÃO ESTATAL E MÁ EXECUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPON
SAB
ILIDADE CIVIL DO ESTADO E DA EMPREITEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso Em Exame

1. Cuida-se de duas Apelações cíveis e, remessa necessária, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e da empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda., visando à reparação de danos morais e materiais coletivos sofridos por usuários da Rodovia MT-248, no t
rec
ho entre os municípios de Indiavaí e Jauru/MT, em razão das p
rec
árias condições da via no período de 2012 a 2018. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 700.000,00, a ser repartido entre dois Fundos Municipais, e determinou a apuração dos danos materiais coletivos em liquidação.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a apresentação de contrarrazões
rec
íprocas pelos próprios apelantes; (
ii
) estabelecer se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com empresa posteriormente contratada para a execução do serviço; e (
iii
) determinar se restam configuradas as respon
sab
ilidades civil do Estado de Mato Grosso e da empresa contratada pelos danos coletivos causados pela má conservação da rodovia; (
iv
) determinar a possibilidade de condenação por danos morais coletivos e de adequação das indenizações.

III. Razões De Decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de desnecessidade de apresentação de contrarrazões pelos apelantes, pois o art. 1.010, §1o, do CPC assegura às partes o direito à impugnação
rec
íproca.

4. É facultado ao autor a inclusão, no polo passivo da demanda, da empresa sucessora contratada pelo Estado, uma vez que esta circunstância não configura litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de respon
sab
ilidade solidária. Por conseguinte, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

5. O Estado de Mato Grosso responde subjetivamente pelos danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção da Rodovia MT-248.

6. A empresa
Terranorte
Engenharia responde subjetivamente, por culpa, pelos danos ocorridos no período de sua contratação.

7. "O dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral." (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5).

8. O valor da indenização por danos morais coletivos, inicialmente fixado em R$ 700.000,00, mostra-se desproporcional, sendo reduzido para R$ 100.000,00, com repartição proporcional: R$ 30.000,00 a serem pagos solidariamente pela empresa
Terranorte
e pelo Estado de Mato Grosso, e R$ 70.000,00 suportados exclusivamente pelo Estado pelos danos fora do período de atuação da empresa.

9. A condenação por danos materiais coletivos deve ser mantida, com apuração em fase de liquidação, sendo delimitada a respon
sab
ilidade conforme o lapso temporal: a
Terranorte
responde solidariamente com o Estado pelos danos ocorridos no período de sua contratação; o Estado responde individualmente pelos prejuízos ocorridos em 2012 a julho/2013 e entre maio/2015 e 2018, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

IV. Dispositivo E Tese

10. Preliminares Rejeitadas.
Rec
ursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de inclusão de empresa sucessora em contrato de obra pública não configura litisconsórcio passivo necessário quando há solidariedade entre os réus originários, sendo facultado ao autor eleger os demandados.

2. O Estado e a empresa contratada respondem subjetivamente por danos causados por omissão na fiscalização e manutenção de rodovia pública.

3. O valor da indenização por danos morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido conforme a gravidade e extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 927, 934; CPC,
arts
. 113, 114, 489, § 3o, e 1.010, § 1o; CDC,
arts
. 6o, VI, 91 a 95; Lei no 8.666/1993, art. 70; LACP, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1610821/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020,
DJe
26.02.2021
; STJ
, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2010,
DJe
30.06.2010
; TJMT
, Apelação Cível 0001156-84.2014.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

Os
emb
a
r
g
os de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de
emb
a
r
g
os de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos
emb
a
r
g
os de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem
emb
a
r
g
os de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
escla
rec
er
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

In
casu
, pretende
a
ora
embargante
o acolhimento dos presentes
aclaratórios
em virtude de suposta
contradição
e omissão
ao
rec
onhecer a respon
sab
ilidade subjetiva pelos danos coletivos causados no t
rec
ho da Rodovia MT-248 durante o período de sua contratação (agosto/2013 a abril/2015). Argumenta que as dificuldades na execução da obra decorreram de fatores alheios à sua atuação, especialmente a ausência de repasses financeiros pelo Estado de Mato Grosso, e que o aresto não teria considerado adequadamente as provas constantes nos autos.

Aduz que os processos administrativos em trâmite no âmbito do Tribunal de Contas do Estado foram extintos após a interposição da apelação cível
julgada no presente feito
.
Defende que o acórdão não me
rec
e prevalecer, pois a fase de liquidação de sentença se destina à apuração do
quantum
indenizatório, não se prestando à rediscussão do cabimento da condenação.
Ao final, pugna pelo provimento dos
emb
a
r
g
os de declaração, com efeitos modificativos, para que seja afastada a solidariedade da
emb
a
r
g
a
n
te
quanto à condenação por danos morais e/ou excluída a condenação por danos materiais.

Pois bem.
Em
que pese
as alegações d
a
embargante, toda a matéria debatida em
aclaratórios
foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a
reapreciação da celeuma
.

Consoante restou amplamente delineado no
aresto

emb
a
r
g
a
do, a respon
sab
ilização de natureza subjetiva atribuída à parte apelante, ora
emb
a
r
g
a
n
te
, fundamentou-se na legislação vigente à época dos fatos — notadamente o art. 70 da Lei no 8.666/1993 —, bem como em p
rec
edentes consolidados deste Egrégio Tribunal de Justiça, além do robusto acervo probatório constante dos autos.

Evidenciaram-se, nesse contexto, a p
rec
ariedade das condições da malha rodoviária objeto do contrato, os danos visíveis nas estruturas da via, os registros fotográficos acostados aos autos e os boletins de ocorrência noticiando a ocorrência de acidentes de trânsito no local, todos aptos a comprovar a falha na prestação do serviço público contratado e os danos dela decorrentes à coletividade usuária da rodovia.

Com o escopo de afastar qualquer dúvida remanescente, transcrevo t
rec
ho do
julgad
o
que consubstancia a matéria já devidamente julgada,
verbis
:

“DA RESPON
SAB
ILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA

Superada esta análise, passo à ap
rec
iação da respon
sab
ilidade civil da segunda apelante,
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda., porquanto esta insurge-se contra os fundamentos adotados na sentença que
rec
onheceram sua correspon
sab
ilidade pelos danos verificados na Rodovia MT-248 sustentando, em suas razões
rec
ursais, circunstâncias fáticas que a eximiriam de sua respon
sab
ilização.
[...]

Acerca da respon
sab
ilização da segunda apelante a sentença consignou:

"2.2. Da respon
sab
ilidade da empresa TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP).

Depreende-se do feito que a empresa requerida se sagrou vencedora do procedimento licitatório que culminou no Instrumento Contratual no 223/2013/00/00 – SETPU firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana (ID. 59673706 – fls. 94/104).

O referido contrato foi rescindido unilateralmente por força do pa
rec
er e decisão de ID. 59674957 – fls. 165/175 e ID. 59673713 – pág. 01/03, vez que restou constatado: “o descumprimento de cláusulas contratuais, resultando a inexecução do contrato conforme as normas técnicas aplicáveis, ferindo o interesse público inerente aos contratos administrativos”. (ID. 59674957 – fls. 175).

Em resumo, a empresa contratada não executou os serviços a que foi contratada.

O instrumento contratual foi assinado em 2013, enquanto a rescisão foi operada em 2015.

Por certo que a respon
sab
ilidade da empresa vencedora do procedimento licitatório e contratada pelo Estado de Mato Grosso é objetiva, na esteira dos mesmos argumentos lançados em desfavor do ente federativo (art. 37, § 6o, da CF/88).

Em sede de acatamento dos mesmos fundamentos apresentados em desfavor do Estado de Mato Grosso, considerando que a referida empresa não demonstrou capacidade técnica e estrutura suficiente para executar a obra, não cumpriu os prazos pactuados e executou serviços de má qualidade, entendo pela solidariedade desta com o ente federativo em caso de condenação a reparar danos morais coletivos e materiais."

Este Egrégio Tribunal tem consolidado entendimento no sentido de que a respon
sab
ilidade da pessoa jurídica contratada para a execução de obras ou serviços, no âmbito de contratos administrativos, ostenta natureza subjetiva, consoante p
rec
eitua o artigo 70 da Lei no 8.666/1993. Referido dispositivo dispõe que
"O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon
sab
ilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado."
(P
rec
edente: TJMT - 1008949-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA
SAB
OIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Nesse contexto, considerando que a empresa apelante foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para execução de serviços de restauração da Rodovia MT-248, nos moldes do Contrato Administrativo no 223/2013/00/00-SETPU (Id. 198450742 – págs. 94/104), e estando tal ajuste subordinado às normas da Lei no 8.666/1993, impõe-se
rec
onhecer a incidência, no caso concreto, da respon
sab
ilidade subjetiva em face da contratada.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar sua decisão, fez expressa remissão ao Pa
rec
er no 102/2015/ASJU, exarado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, no qual restou consignado o inadimplemento contratual por parte da empresa
rec
or
re
n
te, dando ensejo à rescisão unilateral da avença, nos seguintes termos (Id. 198450743 – pág. 175):

“[...] entendemos que a rescisão unilateral do contrato administrativo n° 223/2013/00/00-SETPU, firmado com a empresa
Terranorte
- Engenharia e Serviço Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 24.683.120/0001-07,
esta
amparada nos artigos 77, 78, II, III, VII, VIII, XII, e 79, I, da Lei 8.666/93, haja vista o descumprimento de cláusulas contratuais, resultando a inexecução do contrato conforme as normas técnicas aplicáveis, ferindo o interesse público inerente aos contratos administrativos.”

Com efeito, da fundamentação constante na sentença, extrai-se que
"considerando que a referida empresa não demonstrou capacidade técnica e estrutura suficiente para executar a obra, não cumpriu os prazos pactuados e executou serviços de má qualidade, entendo pela solidariedade desta com o ente federativo em caso de condenação a reparar danos morais coletivos e materiais."
Tal entendimento consubstancia o
rec
onhecimento de culpa da contratada pela falha na prestação do serviço, cuja origem remonta em sua conduta omissiva, notadamente pela inexecução contratual parcial ou ineficiente, consolidada na ausência de pavimentação e omissão na realização de manutenções necessárias à rodovia.

Sob esta perspectiva, os elementos constantes dos autos — destacando-se, em especial, a p
rec
ariedade das condições da malha rodoviária, os danos visíveis nas estruturas da via, os registros fotográficos e os boletins de ocorrência noticiando acidentes de trânsito no local — confluem de modo harmônico para demonstrar a respon
sab
ilidade civil da empresa apelante, fundada na má prestação do serviço contratado e nos consequentes prejuízos causados à coletividade usuária da rodovia.

[...]”
[
g.n
]

Ademais, restou consignado que a condenação imposta à parte
rec
or
re
n
te não se restringiu às conclusões constantes do Relatório Técnico elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, mas se ancorou em todos os elementos probatórios coligidos ao caderno processual. A valoração da prova, nesse contexto, deu-se à luz do princípio do livre convencimento motivado do magistrado, em estrita observância aos limites do efeito devolutivo da apelação.

Ressalte-se que a estreita via dos
emb
a
r
g
os de declaração não se presta à rediscussão de matéria de mérito, tampouco autoriza a análise de documentos ou fatos pretéritos que,
emb
ora já disponíveis à parte interessada antes mesmo da prolação da sentença em junho de 2023

— a exemplo do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado, datado de nov
emb
ro de 2022 e somente acostado nesta fase processual sob o Id. 326924882
—
,
não foram oportunamente juntados aos autos.
Constata-se, portanto, que a
emb
a
r
g
a
n
te
intenta, indevidamente, revolver o conjunto fático-probatório após o desfecho
rec
ursal que lhe foi desfavorável.

Reproduzo, a seguir, passagem do aresto que evidencia a coerente análise e valoração d
as provas
constante dos autos:

“
A título de adendo, cumpre ap
rec
iar o inconformismo manifestado pela segunda apelante quanto à referência, feita na sentença ao relatório técnico em trâmite perante o TCE. Assevera a
rec
or
re
n
te que
"[...] conforme ressaltado pelo próprio juízo, o relatório “preliminar” é do ano de 2014, ou seja, após o aludido relatório, o processo seguiu com o exercício do contraditório, aliás, ainda não há decisão final condenatória, de modo que, para fins de condenação, mesmo desse período, deve ser considerado todo o acervo probatório constante nos autos."(Id. 198451180 –
pdf
. 25).

Alega, ainda, que
"[...] na parte 'da fundamentação', ao discorrer sobre a respon
sab
ilidade do Estado de Mato Grosso (item 2.1), a sentença reproduziu as alegações do MP na inicial, alegando que a empresa não demonstrou capacidade técnica e estrutura suficiente para executar a obra [...]"
(
pdf
. 21)

Não obstante tais argumentos, sob a ótica da valoração probatória, cumpre rememorar que
“[...] no processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. [...]
”
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017).

Por conseguinte, resulta indene de dúvidas que o juízo
a quo
procedeu à valoração do conjunto probatório constante dos autos de forma fundamentada não se restringindo, como sustenta a parte
rec
or
re
n
te, ao teor do relatório preliminar elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, tampouco limitando-se aos contornos delineados na petição inicial. Ao revés, este promoveu uma análise abrangente e articulada dos elementos constantes disponíveis, amparado em fundamentos suficientes a justificar o seu convencimento.

À vista dessas considerações,
mantenho inalterada
a sentença quanto a este aspecto.”
[
g.n
.]

No tocante à fase de liquidação da sentença, especificamente quanto à condenação por danos materiais decorrentes de ação civil pública, é firme a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“A sentença proferida em ação civil pública não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento de sentença, uma vez que se trata de condenação genérica que fixa apenas a respon
sab
ilidade do réu pelos danos causados, sendo necessária, portanto, a sua prévia liquidação.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1757009 SP 2018/0190227-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2019).

O
julgado
combatido
enfrentou diretamente a questão suscitada, adotando entendimento harmônico com os p
rec
edentes
da Corte Superior
. Veja-se:

“
DOS DANOS MATERIAIS

Defende a primeira apelante a impropriedade da imputação de respon
sab
ilidade genérica ao ente estatal por todos os acidentes ocorridos na Rodovia MT-248, especialmente diante da ausência de individualização dos prejuízos materiais supostamente sofridos, bem como da inexistência de nexo causal direto entre eventuais condutas omissivas. Assegura, por fim, que os boletins de ocorrência juntados aos autos consistem em atos unilaterais de registro desprovidos, por si sós, de força probatória plena, razão pela qual se mostrariam insuficientes para
emb
a
sar uma condenação reparatória

A respeito do tema, o ato sentencial anotou:

“Com efeito, a doutrina escla
rec
e que, na sentença coletiva, a norma fixada é genérica, carente da definição não só de quanto deve se pagar, mas também a quem se deve pagar, o que será devidamente escla
rec
ido na fase de liquidação.

Desta forma, apesar de comprovada a respon
sab
ilidade dos requeridos pelos danos materiais sofridos nos acidentes referidos, os valores e seus respectivos beneficiários devem ser apurados em liquidação de sentença.

A propósito, veja julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
REC
URSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. (...) 7
. A jurisprudência deste STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento
. 8. Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e
ii
) excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim
rec
onhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.
(...) 14.
Rec
urso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1837436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
12/03/2020)
” Destaquei
.

Destaco que a condenação em dano material coletivo concomitantemente com o dano moral coletivo não resulta em bis in idem, conquanto as condenações
possuem
finalidades e naturezas distintas.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos inaugurais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de: [...]

b)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos a indenizar os
danos materiais coletivos
dos usuários da rodovia MT-248, entre os anos de 2012
a
2018, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 91 e seguintes do CDC.” [
g.n
.]

Quanto a controvérsia, bem observou o juízo de origem que tais questões serão ap
rec
iadas na fase de liquidação de sentença, porquanto, no âmbito das ações coletivas, admite-se a condenação genérica, com apuração posterior dos danos materiais e de seu nexo causal, em face da natureza geral e abstrata da norma sentencial proferida nas ações civis públicas.
Isto posto, a quantificação da indenização deverá ser processada oportunamente, no curso da liquidação, pois
"não configura ofensa ao princípio da adstrição a determinação de apuração da quantia devida, a título de indenização, por meio de liquidação de sentença"
(
AgInt
no
AREsp
2.505.880/
MG ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 23/8/2024)

Sem maiores digressões, em consonância com a Corte Superior:
“Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva.”
(STJ - REsp: 1718535 RS 2018/0006840-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RT vol. 1001 p. 450 RT vol. 1005
p .
415)

No que se refere aos boletins de ocorrência utilizados na sentença, entendo que estes foram valorados dentro do contexto do conjunto probatório, servindo como elementos auxiliares à formação da cognição do juízo. Ainda que não se lhes
rec
onheça presunção
juris tantum
de veracidade, tais registros foram considerados em harmonia com outros meios de prova — a exemplo de relatórios técnicos, pa
rec
eres e registros fotográficos — os quais, em seu conjunto, conferiram suporte à conclusão firmada pelo ato sentencial, em sintonia com o princípio do livre convencimento motivado.

Neste viés, cumpre observar a diretriz estabelecida pelo art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”.
Referida disposição reforça a necessidade de se interpretar o provimento jurisdicional de modo sistêmico, pautado na interpretação conjunta de todos os seus fundamentos de fato e de direito, em consonância com a boa-fé objetiva que norteia o processo civil contemporâneo.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
REC
URSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS
MATERIAIS .
RESPON
SAB
ILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
P
rec
edentes .
2.
Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ
.
[...] (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DES
EMB
A
R
G
A
DOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)”

Destarte, no âmbito do
rec
urso interposto pela empresa
Terranorte
Engenharia, observa-se a formulação de pedido subsidiário visando à reforma parcial do
decisum
, especificamente no tocante à condenação solidária, pleiteando-se que esta seja delimitada ao período de sua efetiva atuação contratual, nos seguintes termos:
“[...] para afastar a condenação solidária e fixar o valor considerando o período e os eventos ocorridos durante a atuação da apelante na obra.”
(Id. 198451180 –
pdf
. 30 e
pdf
. 31)

Como já anteriormente exposto, versando a obrigação acerca de respon
sab
ilidade solidária, não é possível afastá-la. Entretanto, reputo plenamente aplicável, à presente hipótese, o mesmo entendimento adotado por ocasião da fixação da indenização por danos morais coletivos no que se refere à delimitação do interregno temporal da respon
sab
ilidade civil, posto que os eventos fáticos analisados são comuns à origem tanto dos danos morais quanto dos materiais impondo-se, por isonomia e interpretação lógico-sistemática dos pedidos, que os efeitos jurídicos da condenação atinjam ambos os aspectos da reparação.

Dito isto, impõe-se a reforma parcial da sentença quanto a este ponto, a fim de condenar os apelantes/requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais coletivos, observando-se, para fins de repartição da respon
sab
ilidade, os respectivos períodos de atuação contratual. Assim, a empresa
Terranorte
Engenharia e Serviços Ltda deverá responder solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelos danos materiais decorrentes do lapso temporal compreendido entre agosto de 2013 e abril de 2015, período em que esteve contratualmente vinculada à execução da obra. Por sua vez, o ente federativo deverá suportar, de forma exclusiva, os encargos indenizatórios correspondentes aos eventos danosos ocorridos no ano de 2012 e no período remanescente compreendido entre maio de 2015 e o ano de 2018.

Por oportuno, consigno que,
emb
ora diversos argumentos tenham sido suscitados pelas partes, a fundamentação ora adotada neste acórdão revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia sendo, portanto, despiciendo o exame exauriente e individualizado de todas as teses apresentadas. Esta compreensão alinha-se a orientação da Corte Superior, uma vez que “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)”
[
g.n
.]

Dessarte
, compreendo
não haver
qualquer antagonismo entre as premissas adotadas no
acórdã o emb a r g a do que

possa configurar contradição ou omissão
,
porquanto
a
“contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão
emb
a
r
g
a
da e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados”
(
E
Dcl

no
A
gInt

na SLS n. 3.294/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
D
Je

14/2/2024).

Com base nesta convicção, constata-se
que
a

recorre
n
te pretende conferir aos
aclaratórios
uma amplitude que não lhe é própria almejando, a pretexto de suposto efeito modificativo, re
abrir o debate meritório
. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo legal, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via processual.

“
EMB
A
R
G
OS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – P
REC
EDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
EMB
A
R
G
OS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os
emb
a
r
g
os de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão
emb
a
r
g
a
da, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3.
Emb
a
r
g
os de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
”
[
g.n
.]

Por fim,
“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão
rec
or
rido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Na confluência do exposto,
NÃO ACOLHO

os
emb
a
r
g
os de declaração opostos,
mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de
rec
urso de apelação cível.

Fica a parte
Emb
a
r
g
a
n
te
advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025